Tribunal: TJMT
Processo: 1010561-25.2019.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010561-25.2019.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Posse, Valor da Causa]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VIVIANE CRISTINE CALDAS - CPF: 700.887.721-87 (ADVOGADO), CLEICE MAIRA DA SILVA DALBERTO - CPF: 016.617.311-80 (AGRAVADO), LAURENIO LOPES VALDERRAMAS - CPF: 044.143.208-52 (AGRAVANTE), HUGO FLORENCIO DE CASTILHO - CPF: 689.432.371-20 (ADVOGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MICHELL ANTONIO BREDA - CPF: 014.391.751-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INSURGÊNCIA MANIFESTADA PELO AUTOR CONTRA O VALOR DA CAUSA ALTERADO DE OFÍCIO PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU/AGRAVADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DESCONSTITUIÇÃO – INVIABILIDADE – PRETENSÃO MANIFESTADA PELA VIA INADEQUADA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não se mostra imprescindível a intimação do agravado para apresentar resposta recurso de agravo de instrumento, quando não angularizada a relação processual, não se podendo cogitar, neste caso, em violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, máxime quando não apontado qualquer prejuízo experimentado.

Não se mostra possível a desconstituição de decisão transitada em julgado, por meio de simples peticionamento, porque a pretensão demanda formulação pela via adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por

Laurenio Lopes Valderramas
, contra decisão desta Relatora que não acolheu a pretensão formulada na petição de id. 170594186, a fim de fosse desconstituído o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos deste instrumental, em razão de não ter sido intimado para apresentar as contrarrazões ao recurso interposto por
Cleice Maira da Silva Dalberto
, ora agravada.

Neste momento, o agravante diz que, apesar de a ação rescisória ser o instrumento cabível para a desconstituição do trânsito em julgado, a regra não se aplica quando em discussão matéria de ordem pública.

Sustenta que o acórdão proferido no agravo de instrumento padece de nulidade, por violação ao contraditório e à ampla defesa do agravante, uma vez que não foi intimado para contrarrazoar o recurso.

Alega que este Tribunal foi induzido a erro pela então recorrente, ora agravante, que, propositadamente, lançando mão de manobra processual, apresentou o endereço incorreto dele, a fim de provocar a revelia recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja desconstituído o trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento, argumentando que a decisão exarada por meio dele não lhe confere qualquer benefício, eis que traz para o cerne da relação jurídica das partes, a vigência de um contrato de arrendamento simulado pela agravada, que acabou alicerçando a fixação do valor da causa.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 172136187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Pois bem.

O ora agravante,
Laurênio Lopes Valderramas,
peticionou ao id. 170594186, requerendo a desconstituição do trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento, em razão de não ter sido intimado para apresentar as contrarrazões ao instrumental interposto pela ora agravada, que tinha como objeto a reforma da decisão de primeiro grau que, de ofício, adequou para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) o valor da causa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que havia sido por ela atribuído na Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos nº 177-55.2018.811.0032, ajuizada em face do aqui agravante, determinando, por conseguinte, o recolhimento das custas complementares, sob pena de indeferimento da petição inicial.

O aresto do instrumental restou assim ementado:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA – PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I - Acerca do critério de valor da causa nas lides possessórias, o Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fixação levará em conta o proveito econômico correspondente a coisa esbulhada ou turbada. II - As circunstâncias demonstram que o contrato vigente entre as partes é o Contrato de Arrendamento de Fins de Exploração Agrícola de id. 8780151, devendo sobre ele recair o valor da causa
.”

Inicialmente, convém registrar que, na ação originária, a citação do então agravado ocorreu em 08/03/2023, com a juntada do respectivo mandado nos autos, situação que, à toda evidência, quando do julgamento do instrumental, perfectibilizado em 28/11/2019, dispensava a intimação para as contrarrazões, porquanto a relação jurídico-processual ainda não havia se estabelecido.

Acerca da prescindibilidade da intimação do agravado para apresentar resposta recurso, quando não angularizada a relação processual, assim já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES. 1. A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual.
Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020) (g.n.)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência pátria:

“
QUESTÃO DE ORDEM. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE INDISPONIBILIDADE DE BENS. INDEFERIMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS REQUERIDOS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. NULIDADE DO ACÓRDÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA
. 1. A técnica da decisão interlocutória na qual pode gerar uma estabilização da tutela antecipada antecedente adota um contraditório em tempo ulterior, como forma de garantir, em caso de urgência contemporânea, a efetividade da prestação jurisdicional, sendo que essa situação se repete no julgamento do agravo, uma vez que no momento adequado para oportunizar as contrarrazões os demandados ainda não estavam representados. 2. Considerando que no momento em que proferida a decisão no feito originário ainda não havia se angularizada a relação jurídica processual, afigura-se prescindível a intimação dos requeridos para apresentarem contrarrazões ao recurso interposto pela parte autora, sendo certo que o exercício do contraditório fica postergado para o momento seguinte à implantação da medida.
3. Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contrarrazões for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Não reconhecida a nulidade apontada, resta rejeitada a questão de ordem
.” (TRF-4 - AG: 50278278220194040000 5027827-82.2019.4.04.0000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/08/2020, TERCEIRA TURMA) (g.n.)

Demais disso, além de o agravado não apontar qualquer prejuízo decorrente da ausência de intimação para contrarrazoar o recurso, constata-se que o acórdão, na realidade, trouxe benefícios ao invés de prejuízos, já que deu provimento para determinar que o valor da causa recaísse sobre o Contrato de Arrendamento para Fins de Exploração Agrícola firmado entre as partes, fazendo com que o valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), arbitrados pelo juízo, caísse para R$ 50.000,00 (cinquenta mil).

Portanto, ao passo em que esgotada a prestação jurisdicional com o trânsito em julgado do acórdão (id. 30932968), devem estes autos retornar ao arquivo, mesmo porque a petição encartada é via inadequada para desconstituir decisão transitada em julgado.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2023